Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vista ao executado da resposta do exequente à impugnação ao cumprimento de sentença de ID 62455122. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora